Tribunal: TJMT
Processo: 1002115-90.2022.8.11.0044
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002115-90.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FRANCISCA PINHEIRO FERREIRA - CPF: 023.629.913-18 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL POR AUSÊNCIA DE ESPECIALIZAÇÃO DO PERITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por FRANCISCA PINHEIRO FERREIRA contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização securitária cumulada com pedido de danos morais movida em face de ICATU SEGUROS S/A. A autora alegou incapacidade permanente decorrente de doenças osteomusculares e pleiteou o pagamento de indenização securitária prevista em apólice de seguro coletivo contratado por suas empregadoras. O juízo de origem julgou improcedente o pedido com base em laudo pericial elaborado por médica nomeada pelo juízo, que concluiu pela ausência de invalidez, e rejeitou a realização de nova perícia. A recorrente sustentou a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que a perícia foi conduzida por profissional sem especialização técnica nas áreas médicas pertinentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de especialização em Ortopedia da perita judicial compromete a validade do laudo pericial e configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se os elementos constantes nos autos, notadamente o laudo pericial e os documentos médicos particulares, são suficientes para afastar o direito à indenização securitária por invalidez permanente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil exige apenas que o perito judicial seja profissional legalmente habilitado e regularmente inscrito em seu respectivo conselho de classe, não sendo obrigatória a especialização na área médica específica da patologia discutida.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que a ausência de especialização do perito não invalida, por si só, o laudo pericial, desde que este seja suficientemente claro, coerente e elaborado por profissional habilitado, o que ocorreu no caso em análise.

5. A alegação de cerceamento de defesa não prospera quando a parte teve oportunidade de impugnar o laudo, e o magistrado fundamentou a recusa de nova perícia com base na suficiência técnica do laudo judicial.

6. A preclusão consumativa impede o acolhimento de impugnação à nomeação da perita, uma vez que a insurgência só foi apresentada após a juntada do laudo desfavorável.

7. A perícia judicial foi clara, precisa e conclusiva, afirmando ausência de invalidez funcional permanente, prevalecendo sobre os documentos médicos unilaterais apresentados pela autora, os quais não foram acompanhados de parecer técnico de assistente que infirmasse o laudo oficial.

8. A aplicação do princípio do in dubio pro misero é incabível quando há prova técnica judicial suficiente para embasar o julgamento, afastando qualquer dúvida razoável quanto à alegada incapacidade.

9. A sentença de improcedência foi devidamente fundamentada e está em consonância com o princípio do livre convencimento motivado, não se verificando nulidades ou violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O laudo pericial elaborado por profissional legalmente habilitado e regularmente nomeado pelo juízo é válido, ainda que o perito não possua especialização específica na área médica da patologia discutida.

2. A ausência de especialização do perito não configura cerceamento de defesa quando o laudo é completo, fundamentado e suficiente para a formação do convencimento do julgador.

3. O juiz pode indeferir, de forma motivada, a realização de nova perícia quando entender que a prova já produzida é adequada e esclarecedora, em respeito ao princípio do livre convencimento motivado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
FRANCISCA PINHEIRO FERREIRA
contra sentença proferida na “Ação de Indenização Securitária com Dano Moral” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
ICATU SEGUROS S/A
, que tramita perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga - MT.

O magistrado
a quo
, em sentença, (ID.

294060977 - ID de origem 192638245),

julgou improcedente o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, com a exigibilidade suspensa em razão do deferimento da gratuidade judiciária.

O apelante em suas razões, (ID.

294060978 - ID de origem 195404195), alega nulidade da perícia, pois a profissional nomeada não possui especialização em Ortopedia ou áreas afins, sendo tecnicamente inapta para avaliar suas patologias musculoesqueléticas crônicas, como tendinopatia, bursite e síndrome do manguito rotador.

A apelante sustenta nulidade do laudo pericial que embasou a sentença, uma vez que a perita nomeada não possui formação ou especialização nas áreas médicas pertinentes às patologias da autora. Destaca que a profissional possui especializações em Ginecologia/Obstetrícia e Medicina Legal, o que a tornaria tecnicamente inapta para avaliar doenças osteomusculares.

Sustenta que houve cerceamento de defesa, já que a perícia desconsiderou exames e relatórios médicos que evidenciam incapacidade permanente, e requer a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para realização de nova perícia por médico especialista.

Argumenta que o laudo é contraditório ao desconsiderar provas documentais constantes nos autos, tais como exames de imagem e relatórios médicos que apontam para a persistência e agravamento do quadro clínico incapacitante.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, com designação de nova perícia médica a ser realizada por especialista em Ortopedia e Traumatologia, a fim de assegurar à apelante uma avaliação justa, tecnicamente adequada e em consonância com o conjunto probatório dos autos.

Contrarrazões sob ID. 294060981 - ID de origem 197775087.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS proposta por FRANCISCA PINHEIRO FERREIRA, ora apelante, em face de ICATU SEGUROS S.A, ora apelado.

A autora alega que manteve vínculo empregatício com as empresas Minerva Foods S.A. e Marfrig Global Foods, período em que foi beneficiária de seguro de vida em grupo oferecido pelas empregadoras e garantido pela parte ré. Sustenta que a apólice do seguro previa cobertura por invalidez permanente por acidente e invalidez funcional permanente total por doença.

Afirma ter sofrido acidente equiparado à doença ocupacional, resultando em sua incapacidade, o que lhe garantiria o direito ao recebimento do prêmio securitário e indenização por danos morais, nos termos do contrato celebrado.

A parte ré apresentou contestação. No mérito, sustentou a inexistência de cobertura contratual para doença ocupacional e, por conseguinte, a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

O magistrado de 1º grau deferiu a inversão do ônus da prova e autorizou a produção de perícia médica. O laudo pericial foi apresentado pela médica nomeada Dra. Michele Taques Pereira Baçan, tendo a parte autora impugnado suas conclusões e requerido nova perícia, o que foi rejeitado pelo juízo, sob o fundamento de que o laudo apresentado é suficiente e completo, não havendo elementos que justifiquem nova avaliação pericial.

O processo foi então concluso para sentença.

O magistrado de 1º grau, ao analisar a impugnação ao laudo pericial, entendeu que não havia vícios ou omissões na perícia capaz de ensejar sua desconsideração ou a necessidade de nova avaliação. Ressaltou que a discordância manifestada pela parte autora não foi acompanhada de parecer técnico capaz de contrapor objetivamente as conclusões da expert nomeada. Destacou que a impugnação à especialidade da perita restou preclusa, tendo em vista que não foi suscitada no momento oportuno, apenas após a juntada de laudo desfavorável.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na ocorrência de cerceamento de defesa diante da nulidade do laudo pericial por ausência de especialização do perito; contradição entre o laudo pericial e os exames/documentos médicos; nulidade do laudo pericial por falta de especialização técnica e prova suficiente da incapacidade.

A tese recursal inicial versa sobre a alegação de cerceamento de defesa, sob o argumento de que a sentença foi proferida com base exclusiva em laudo pericial judicial que, segundo o recorrente, teria sido elaborado de forma superficial, por profissional sem especialização na área médica pertinente à patologia apresentada.

No caso em exame, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que o laudo pericial foi elaborado por profissional legalmente habilitado, nos termos do Código de Processo Civil:

“Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.

§ 1º Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado.”

Neste espeque, desnecessária a especialização do perito na área médica específica da patologia discutida. A legislação exige apenas que o perito possua habilitação profissional e esteja regularmente inscrito no respectivo conselho de classe, o que se verifica no presente feito.

Preleciona a corte superior:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO.
PROVA PERICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE. DESNECESSIDADE.
PRECEDENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCAPACIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1 . O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. A jurisprudência desta Corte perfilha entendimento no sentido de que a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de forma que o perito médico nomeado é quem deve escusar-se do encargo, caso não se julgue apto à realização do laudo solicitado. 3 . O acolhimento da pretensão recursal requer o revolvimento da matéria de prova, providência inviável em sede de recurso especial em razão do óbice contido na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1696733 SP 2020/0100604-0, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 15/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2021)

A tese recursal de cerceamento de defesa não merece acolhimento, uma vez que o magistrado proferiu a sentença impugnada de forma devidamente fundamentada, valendo-se dos laudos médicos constantes dos autos para formar seu convencimento.

Ademais, a alegação de insuficiência do laudo pericial, por si só, não configura nulidade, sobretudo quando não demonstrada a existência de omissões ou contradições técnicas relevantes que justifiquem a realização de nova perícia. Assim, a irresignação do recorrente revela mero inconformismo com a conclusão pericial desfavorável, não sendo apta a configurar violação aos princípios do contraditório ou da ampla defesa.

A alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sob o argumento de ausência de análise técnica qualificada, não merece acolhimento, pois restou demonstrado nos autos que a perícia foi realizada por profissional regularmente nomeada pelo juízo, devidamente habilitada, e que apresentou laudo técnico completo, fundamentado e suficiente para a formação do convencimento, conforme expressamente reconhecido na sentença.

Inclusive, não se verifica qualquer violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, os quais foram devidamente observados no trâmite processual.

A matéria em questão encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reafirma o entendimento de que o juiz, como destinatário da prova, pode indeferir, de forma fundamentada, a realização de nova perícia quando entender que as provas constantes nos autos já são suficientes para o deslinde da controvérsia, conforme o princípio do livre convencimento motivado:

“NOVA PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o juiz é o destinatário da prova e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado. 2. Hipótese em que o julgado do Tribunal de origem decidiu a questão ventilada com base na realidade que se delineou à luz do suporte fático-probatório constante nos autos (laudo técnico-pericial), cuja revisão é inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgInt no AREsp 472767 RS 2014/0031818-7 - Data de publicação: 10/02/2017).

O juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

Assim:

“PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1.
Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado
. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 444634 SP 2013/0400212-9 (STJ) - Data de publicação: 04/02/2014).

O juízo a quo destacou que o laudo pericial atende aos requisitos do art. 473 do CPC, tendo sido elaborado com clareza, precisão e lógica, inexistindo qualquer omissão ou falha técnica que justificasse a renovação da prova pericial.

Por conseguinte, a alegação de que os documentos médicos particulares apresentados nos autos demonstrariam de forma clara a existência de incapacidade laborativa e teriam sido indevidamente desconsiderados pelo juízo de origem não se sustenta diante do conjunto probatório analisado na sentença.

O magistrado a quo reconheceu expressamente que tais documentos não foram aptos a comprovar a invalidez alegada, prevalecendo, de forma fundamentada, o laudo pericial judicial como elemento técnico idôneo e imparcial, elaborado por profissional nomeada pelo juízo.

A perícia judicial constitui meio de prova com maior força probante quando confrontada com documentos unilaterais, sobretudo na ausência de parecer técnico de assistente que pudesse infirmar suas conclusões.

Coaduna este sodalício:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O TRABALHO.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO À APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO
. I. Caso em exame Apelação Cível interposta por Ednalva de Oliveira Ramos da Silva contra sentença que indeferiu o restabelecimento de auxílio-doença e a conversão em aposentadoria por invalidez. II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão consiste em verificar se a apelante faz jus à aposentadoria por invalidez em razão das patologias alegadas e sua alegada incapacidade para o trabalho. III. Razões de decidir 3. O laudo pericial indicou que a apelante possui incapacidade parcial e permanente, que não a impede de realizar atividades laborativas em geral . 4. Divergências entre os laudos médicos particulares e o laudo pericial judicial não desqualificam este último, que foi produzido sob contraditório e se mostrou suficiente para a conclusão da causa. IV. Dispositivo . 5. Recurso de apelação desprovido.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004587820198110025, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 22/10/2024, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/10/2024).

Inclusive, a prova técnica oficial foi considerada suficiente, clara e completa para embasar o julgamento da causa, afastando-se qualquer nulidade ou desconsideração indevida. Portanto, a prevalência do laudo pericial sobre os documentos particulares foi justificada e amparada na legislação processual vigente, devendo o argumento recursal ser integralmente rejeitado.

De outro norte, a invocação do princípio do
in dubio pro misero
não se aplica ao caso em tela e deve ser rejeitada, uma vez que a sentença foi proferida com base em prova pericial judicial conclusiva, clara e isenta de contradições, não havendo qualquer dúvida relevante quanto à ausência de incapacidade laborativa da parte autora.

Acerca do tema:

"APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. IMPUGNAÇÃO À PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE REQUISITO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. NÃO CABIMENTO. LAUDO PERICIAL. PREVALÊNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Desnecessária a produção de nova perícia médica quando esclarecida por profissional qualificado todas as questões pertinentes à lide. Desse modo, o mero inconformismo da parte com as conclusões do laudo não autorizam a realização de novo exame pericial, nem mesmo caracteriza o cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 2. Restando comprovada, por laudo pericial, a inexistência de incapacidade laboral, ou mesmo sua redução, não há que se falar em direito à percepção de auxílio-doença acidentário, de auxílio-acidente ou de aposentadoria por invalidez, porquanto ausente requisito necessário à sua concessão.
3. Incabível a aplicação do princípio in dubio pro misero, quando a documentação apresentada nos autos corrobora com a conclusão da perícia judicial, no sentido de que o segurado não padece de incapacidade laborativa
. 4. Recurso de apelação conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido". (TJ-DF 00125444720168070015 DF 0012544-47.2016.8.07.0015, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 21/02/2018, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/02/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n).

Além disso, apesar das suposições realizadas pela recorrente em seu petitório, inexistem provas ou materialidade com higidez suficiente para desconstituir a apuração e o parecer técnico emitido, e por corolário, o resultado da sentença atacada.

O STJ já se manifestou acerca de matéria análoga:

“AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ)

- Data de publicação: 30/06/2017)

Verifica-se que o laudo pericial elaborado por profissional nomeado judicialmente afirmou, de forma categórica, que o autor não apresenta critérios técnicos para invalidez por acidente ou doença, sendo essa prova considerada suficiente e idônea para formar o convencimento do julgador.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, de exigibilidade suspensa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025